Tribunal: STF
Processo: HC 269166
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. PRECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.3.2026, por Alexsander Santana de Castro, advogado, em benefício de Kaio Felipe Borges Venceslau, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.449, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO E ABORDAGEM PESSOAL. POSSIBILIDADE. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DROGAS E DINHEIRO LOCALIZADOS. ATUAÇÃO RESPALDADA PELO ART. 301 DO CPP. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte admite a atuação da guarda municipal em situações de flagrante delito, com base no art. 301 do Código de Processo Penal, bem como reconhece a possibilidade de policiamento ostensivo e comunitário, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 
2. O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, condição que se verificou no caso em tela. 
3. No caso, a abordagem pessoal foi precedida de fundada suspeita, diante da conduta do agravante que, em local conhecido pelo tráfico, aumentou a velocidade ao avistar a guarnição da guarda municipal, além de portar volume visível na cintura. Tal comportamento justificou a busca pessoal, da qual resultou a apreensão de 32 porções de cocaína, 147 porções de crack, 79 porções de maconha e R$ 39,00 em espécie, configurando situação de flagrante delito apta a legitimar a atuação da guarda municipal. 
4. Afastamento da incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 630 do STJ, por não ter havido reconhecimento da traficância pelo acusado, sendo insuficiente a mera admissão da posse de drogas para uso próprio.
5. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da existência de atos infracionais recentes análogos ao tráfico de drogas, circunstância que denota dedicação à atividade criminosa. 
6. Fixação do regime inicial fechado devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela razoável quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
7. Agravo regimental não provido”.
 
2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de que seriam nulas as provas produzidas na ação penal contra o paciente, por suposta ilegalidade na abordagem do paciente por guardas municipais, em contrariedade ao § 8º do art. 144 da Constituição da República; o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afastada em razão da prática de atos infracionais anteriormente; e o regime prisional adequado seria o semiaberto, pois o regime fechado teria sido fixado com base na quantidade do entorpecente, mesmo fundamento para determinar a pena-base, o que caracterizaria o bis in idem.
 
Estes os pedidos
“(...) a) A concessão da medida liminar, nos termos acima postulados; 
b) A solicitação de informações à autoridade coatora; 
c) A posterior oitiva do douto representante do Ministério Público Federal; 
d) Ao final, a concessão da ordem em Habeas Corpus para: d.1) Reconhecer a nulidade da busca pessoal e, por conseguinte, de todas as provas dela decorrentes, absolvendo-se o Paciente com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; d.2) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, redimensionando-se a pena; d.3) Ainda subsidiariamente, que seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, afastando-se o bis in idem; d.4) Por fim, após a eventual redução da pena, que seja analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal”. 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:
“(...) no dia 31 de julho de 2024, por volta das 19h20, na Rua Vitório Padovese, nº 269, Parque do Lago, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d’Oeste, KAIO FELIPE BORGES VENCESLAU, qualificado a fls. 05/06 e 17, trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, i) 32 (trinta e duas) porções de cocaína com massa aproximada de 23g; ii) 147 (cento quarenta e sete) porções de cocaína na forma de crack, com massa aproximada de 137g e iii) 79 (setenta e nove) porções de Canabis Sativa L, popularmente conhecida como ‘maconha’, com massa aproximada de 142g (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação de fls. 12/13), fazendo-a sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Segundo foi apurado, em circunstâncias ainda não esclarecidas, o denunciado obteve a posse das drogas acima descritas para a entrega a consumo de terceiros, e as trazia consigo enquanto conduzia uma bicicleta, no endereço supramencionado. 
Ocorreu que, a Guarda Municipal realizava patrulha regular no local quando visualizou o denunciado conduzindo a referida bicicleta em direção a uma área verde, e notou que ele portava algo volumoso em sua cintura, situação que despertou suspeitas.
Realizada a abordagem, foi constatado que o volume se tratava de uma sacola que ele portava em sua bermuda, e que nela estavam contidas todas as drogas supramencionadas, além de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em dinheiro. 
KAIO foi preso em flagrante, e em seu interrogatório, negou que tenha sido encontrado em posse das drogas, afirmando que os guardas as localizaram em uma mata situada nas proximidades (fls. 05/06). 
Contudo, as circunstâncias da abordagem do denunciado, a natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, somado ao relato dos guardas municipais e o encontro de dinheiro sem comprovação de origem lícita, evidenciam que os entorpecentes pertenciam a ele e que se destinavam ao consumo de terceiros”.

5. Em 19.11.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP condenou o paciente, na Ação Penal n. 1502894-85.2024.8.26.0533, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
“(...) Passo, então, a dosar a pena. 
Primeira fase: atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal observa-se que o réu é primário e de bons antecedentes. Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. Neste caso, o acusado comercializava quantidade elevada de entorpecente e a natureza deles, em especial a cocaína e o crack, também vem em seu desfavor. 
Trata-se de substâncias que causam imediata dependência e exerce um poder devastador sobre a saúde física e mental do usuário bem superior a outras drogas. Os prejuízos e as consequências nefastas desta droga, são constatados diariamente, diante da ampla divulgação, pelos meios de comunicação, dos efeitos maléficos do ‘crack’, contribuindo efetivamente com o aumento da criminalidade. Por tais razões, quem comercializa este tipo de entorpecente, e na elevada quantidade que o fez, como neste caso, merece uma reprimenda maior do Estado. Considerando, assim, tais circunstâncias, fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-a de 1/3, o que totaliza 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu tinha 20 anos na data dos fatos, do que reduzo a pena de 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, 583 dias-multa. Não incide a atenuante da confissão, pois o réu não confessou os fatos, ao contrário, assumiu a posse de apenas parte da droga e ainda alegou que se destinava ao consumo próprio. Trouxe versão infactível quanto à ação dos guardas municipais, atribuindo-os prática de diversos crimes (abuso de autoridade, denunciação caluniosa e falso testemunho), o que revela não só sua extrema ousadia mas também total ausência de arrependimento por seus atos. O Juízo não acolheu minimamente suas alegações para formar a convicção a respeito dos fatos, de forma que não faz jus ao reconhecimento da atenuante. Terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição de pena, esclarecendo que não estão preenchidos todos os requisitos para a benesse legal. Verifica-se que o acusado se envolveu em atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas quando adolescente por quatro vezes (fls. 33/34), tendo ficado internado por sete meses, conforme declarou. Pouco tempo depois que atingiu a maioridade, foi preso novamente pelo mesmo fato, o que ensejou o presente processo, o que revela seu envolvimento em atividades criminosas, a ensejar o afastamento do benefício por não se tratar de um episódio isolado em sua vida (...). Ademais, estando o acusado num cenário de venda na via pública, em ponto de tráfico, com quantidade elevada de drogas, revela seu vínculo com a organização criminosa que controla a atividade na região, o que é evidente, até porque se fizesse venda neste local sem autorização, sofreria as represálias. (...) O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, (...) pois as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, considerando a reprovabilidade elevada da conduta, frente à natureza e quantidade de entorpecente apreendida, revelando que o regime mais gravoso é o mais eficiente para prevenção e reparação do crime”.

Contra essa sentença, a defesa interpôs apelação criminal, à qual a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 4.2.2025, deu parcial provimento apenas para reduzir a pena do paciente para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e afastada a alegação de ilegalidade na abordagem dos guardas municipais:
“(...) O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, condição que se verificou no caso em tela, afinal, Kaio passou a trafegar com a bicicleta em maior velocidade quando visualizou a equipe, em local conhecido como ponto de tráfico, tendo os agentes notado um volume na cintura do apelante, indicativo de que pudesse trazer consigo algo de ilícito. 
Não se pode ignorar que tal conduta, nas circunstâncias acima narradas, representa fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, que não foi embasada em mero tirocínio, eis que não se tratou de abordagem de indivíduo que passava normalmente pela via pública, em relação a quem os guardas agiram sem qualquer motivo aparente. 
Cumpre consignar que ‘os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal’ (STJ AgRg no HC n. 595.816/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022), portanto, descabe cogitar de inobservância do artigo 144, § 8º da Constituição Federal.
(...) Localizadas as drogas, só restou aos guardas o prosseguimento do flagrante. 
Desse modo, não há que se falar em nulidade da abordagem ou ilicitude da prova, a teor do artigo 157 do Código de Processo Penal, ou violação ao disposto no artigo 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.
(...) O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 era medida de rigor. 
Isso porque, o apelante se envolveu em atos infracionais equiparados a tráfico de drogas quando era adolescente por quatro vezes (fls. 33/34), pouco depois de completar a maioridade, foi detido novamente na prática do mesmo delito, indicativos de que se dedicava à atividade criminosa e mantinha relação com o narcotráfico na região, ou seja, não se trata de traficante ocasional, que praticou ato isolado, desatendidos os parâmetros exigidos para o reconhecimento da modalidade privilegiada.
(...) Em que pese o total da reprimenda autorize o regime semiaberto, é certo que as circunstâncias do caso concreto impõem a manutenção do regime fechado, diante do envolvimento pregresso do apelante com a traficância, desde a adolescência, e que se perpetuou com a maioridade, indicativo de que Kaio faz do comércio espúrio seu meio de vida, justificado o regime mais gravoso como forma de combater a reiteração criminosa, observado o disposto no artigo 33, 
§ 3º do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência”.

Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que apresentou a seguinte fundamentação no julgado objeto da presente impetração:
“(...) verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que a guarda municipal, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o agravante que, além de portar um volume suspeito em sua cintura, ao avistar a guarnição, imprimiu maior velocidade na bicicleta. Ocasião em que localizaram, na sacola que o réu trazia na cintura, 32 porções de cocaína, 147 porções de crack e 79 porções de maconha, além de R$ 39,00. 
Assim, tem-se que, ao contrário do alegado, a busca pessoal decorreu da competente e diligente atuação ostensiva da guarda municipal, sendo descabida a tese defensiva de ausência de razoabilidade que enquadre na excepcionalidade da revista pessoal.
(...) No que tange à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na hipótese, a negativa da incidência da minorante está fundada na presença de anotação pela prática de recente ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva. 
(...) o regime prisional fechado foi fixado pelo Tribunal local, em razão da quantidade de drogas apreendidas. No ponto cabe ressaltar que esta Corte tem decidido que, em se tratando do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie do entorpecente apreendido podem motivar o estabelecimento do regime mais gravoso”.
 
6. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade pela abordagem da guarda municipal na espécie. 

É incontroverso caber à guarda municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos municípios, conforme previsto no § 8º do
art. 144 da Constituição da República.

Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações no Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. A controvérsia trazida pelo impetrante limita-se à legalidade da abordagem do paciente, efetuada por guardas municipais.

Como afirmado nas instâncias antecedentes, “as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que a guarda municipal, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o agravante que, além de portar um volume suspeito em sua cintura, ao avistar a guarnição, imprimiu maior velocidade na bicicleta. Ocasião em que localizaram, na sacola que o réu trazia na cintura, 32 porções de cocaína, 147 porções de crack e 79 porções de maconha, além de R$ 39,00”. 

Diferente do alegado na inicial, a guarda municipal não extrapolou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Demonstrado o estado de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, os guardas municipais atuaram como poderia ter feito alguém do povo, realizando a prisão em flagrante. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.500.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 
1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE
nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). (...)
4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 
5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 
1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública,
conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 
2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE
 n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).
 
Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.11.2021.

Não se demonstra, no caso, ilegalidade na abordagem efetuada pela guarda municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.
 
7. Quanto à não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas.
 
Embora tenha sido feita menção aos atos infracionais equiparados ao tráfico de entorpecente, essa não foi o único fundamento utilizado. Ressaltou-se que o paciente, “depois de completar a maioridade, foi detido novamente na prática do mesmo delito, indicativos de que se dedicava à atividade criminosa e mantinha relação com o narcotráfico na região, ou seja, não se trata de traficante ocasional, que praticou ato isolado, desatendidos os parâmetros exigidos para o reconhecimento da modalidade privilegiada”.
 
Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
 
Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividades criminosas, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SENEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).
 
8. Embora as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos 
dias-multa, fixadas em segunda instância e mantidas no Superior Tribunal de Justiça, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foram ressaltadas, além da quantidade do entorpecente apreendida, “as circunstâncias do caso concreto”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).
 
Mantidas as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos 
dias-multa impostas ao paciente, não há se cogitar de acolher do pleito subsidiário formulado na inicial da presente impetração para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora